Tribunal: CARF
Processo: 36962.001488/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36962.001488/2006-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.139 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
ELETROMONTE MONTAGENS ELETRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/11/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. `
Somente será devida a restituição de contribuições previdenciárias, nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de
cumprir e respeitar as leis em vigor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36962.001488/2006-65
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36962.001488/2006-65

“Em 13/11/2006 (fls. 01), a solicitante pleiteou restituição de valores
retidos sobre Notas Fiscais de Prestação de Serviços, nas competências
11/05, 02/06 a 09/06, sob a justificativa de valor excedente da retenção
sofrida sobre Nota Fiscal de Prestação de Serviço em relação ao valor
devido sobre a folha de pagamento.
De acordo com informação da APSITU/Serviço de Arrecadação de 14/1
1/2006 constante em fls. 210 temos que:
1 - T raia-se de restituição da retenção incidente sobre o valor decorrente
da prestação de serviços de cessão de mão-de-obra ou empreitada, de que
trata o art. 31 da Lei 8.212/91 , Instrução Normativa n” 003, de
14.07.2005.
2 - Quanto a instrução do processo esclarecemos que:
g) a empresa declarou às fls. 01 (requerimento) que não possui
escrituração contábil regular;
Após apuração, com a apresentação de demonstrativo, constatou-se que o
valor da mão-de-obra empregada na prestação de serviços foi inferior ao
percentual de 40% sobre as importâncias contidas nas Notas Fiscais.
Sendo, assim, proposto encaminhamento à Seção de Fiscalização para
Informação Fiscal, conforme disposto no inciso II do artigo 216 da
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005. "
Conforme Informação Fiscal de 27/12/06 (fls. 212/213) foram ratificados
os itens analisados para instrução do processo, conforme fls. 210, com
destaque a letra “g” confirmado que o valor mensal da mão-de-obra
empregada na prestação de serviços referente às competências 11/2005 e
02/2006 a 09/2006 é inferior ao percentual de 40% da importância
contida na Nota Fiscal, emitida no mês, e a empresa não apresentou a sua
escrituração contábil;
destacado que cabe a resolução do procedimento à Unidade de
Atendimento da Receita Previdenciária, uma vez que só dependerá do
despacho conclusivo do AFPS, no caso de processo de restituição,
conforme previsto na IN SRP N° 03/05 em seu art. 216, § 1°, II.
Emitido Despacho Decisório n° 660 - DRF/UBE de 23/06/08 fls.
(216/219), trazendo, em síntese, que da análise, além dos itens
informados na folha 210, constatou-se que:
No contrato de prestação de serviços, folhas 06 a 10, consta na cláusula
8" o valor da mão-de-obra empregada na manutenção elétrica da empresa
contratante, por hora/cargo.
No anexo ao contrato acima referido, consta o fornecimento de 02
eletricistas oficial, 01 meio oficial eletricista e 01 ajudante, com uma
jornada de trabalho de 44 horas semanais, cujas remunerações seriam
pagas conforme horas trabalhadas, registradas em cartão de ponto, no
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36962.001488/2006-65

final de cada mês, multiplicados pelos respectivos valores constantes da
cláusula 85
Verifica-se por meio de simples conferencia que o número de
trabalhadores que figuram nas folhas de pagamento são inferiores aos
constantes do contrato de prestação de serviços. `
No entanto, para formar convicção mais segura acerca da procedência do
pedido, lista-se a seguir, por competência, um comparativo entre os
números de horas constantes das notas fiscais de prestação de serviços e
aquelas constantes das folhas de pagamento: _:
(...)
Considerando o acima exposto, em especial o quadro acima, que
demonstra o não registro da totalidade dos segurados utilizados na
prestação de serviços, sugere-se o indeferimento do requerimento.
Constando da Decisão que nos termos do relatório e fundamentos supra,
resolve não reconhecer à empresa o direito à restituição indeferir o
requerimento.

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/11/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. `
Somente será devida a restituição de contribuições previdenciárias, nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o
devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à
obrigação de cumprir e respeitar as leis em vigor.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36962.001488/2006-65

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso, o contribuinte trata em seu recurso trata sobre o número
de trabalhadores justificando a diferença e quanto ao valor dos salários.
05 – Em que pese as razões expostas tenho que a decisão recorrida deva
prevalecer a utilizando como razões de decidir, vejamos, verbis:
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte em sua
manifestação, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de
prosperar. Do exame dos elementos que o instruem o processo, conclui-
se que a decisão do indeferimento deve ser mantida em sua plenitude.
Trata-se de pedido de restituição de valores retidos de acordo com a Lei
n° 9.711/98, em consonância com os critérios e procedimentos
estabelecidos na vigência da Instrução Normativa SRP n° 03/05, que
assim dispunha:
(...) omissis

Da análise do pedido de restituição apurou-se que o valor mensal da mão
de obra da empresa empregada na prestação de serviços referente às
competências 11/2005 e 02 a 09/2006 foi inferior ao percentual de 40%
da importância contida na Nota Fiscal, emitida no mês e a não
apresentação da sua escrituração contábil.
Verificou-se por meio de simples conferência que o número de
trabalhadores que figuram nas folhas de pagamento são inferiores aos
constantes do contrato de prestação de serviços. No contrato de prestação
de serviços, folhas 06 a 10, consta na cláusula 8” 0 valor da mão-de-obra
empregada na manutenção elétrica da empresa contratante, por
hora/cargo. No anexo ao contrato acima referido, consta o fornecimento
de 02 eletricistas oficial, 01 meio oficial eletricista e 01 ajudante, com
uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, cujas remunerações
seriam pagas conforme horas trabalhadas, registradas em cartão de ponto,
no final de cada mês, multiplicados pelos respectivos valores constantes
da cláusula 8”.
Elaborado, para formar convicção mais segura, por competência, um
comparativo (fls. 218) entre os números de horas constantes das notas
fiscais de prestação de serviços e aquelas constantes das folhas de
pagamento, onde vê-se, claramente, pelo quadro, demonstrado o não
registro da totalidade dos segurados utilizados na prestação de serviços.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36962.001488/2006-65

Dessa forma, acarretando inconsistências nas planilhas de cálculo
apresentadas pelo sujeito passivo.
Apesar dos esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo em sua
manifestação
de
inconformidade,
permanece
divergências
nas
informações fornecidas pela requerente, referentes às competências
relacionadas no requerimento. E, as suas justificativas não foram
comprovadas nos autos.
Da análise das alegações e documentação juntada aos autos pelo sujeito
passivo não ficou demonstrado que os valores retidos em virtude de
serviços prestados que constituem objeto do pedido de restituição são, de
fato, excedentes aos valores efetivamente devidos em cada competência,
uma vez que ficou demonstrado por planilha “horas faturadas X horas
folha de pagamento” que o número de trabalhadores da folha de
pagamento não é compatível com o número de trabalhadores constantes
do contrato de prestação de serviços. E, mesmo considerando o trabalho
dos sócios, como alegado pela Manifestante, constam como remuneração
na Folha de Pagamento R$300,00 para cada sócio (competência 11/2005,
02/2006 a 03/2006) e R$350,00 para cada sócio (competência 04/2006 a
09/2006) que correspondem respectivamente a 37 horas e 44 horas
prestadas para execução do trabalho, permanecendo, ainda, assim,
incompatíveis as horas nas notas fiscais com as encontradas nas folhas de
pagamento.
Assim como o esclarecimento de que no mês 11/2005, a nota fiscal n°
000003 de 25/11/2005 com 772 horas, consta observação de que é
“pagamento de previsão de horas do mês de dezembro/2005”, devendo
portanto serem consideradas no mês 12/2005, não altera as informações
já concluídas de que são maiores do que as horas nas folhas de
pagamento.
Portanto, não foram cumpridos os requisitos necessários ao deferimento
do pedido de restituição, que a Instrução Normativa SRP n° 03/05 previa.
Verifica-se dos dispositivos legal e regulamentar acima transcritos a
condição para que seja efetuada a restituição é a configuração do
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Dessa maneira, por não se enquadrar nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o recorrente
não faz jus à restituição pleiteada.”

Conclusão
06 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36962.001488/2006-65

Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 249
DF CARF MF
Original